Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE CAVALO EM HARAS. FALHA QUANTO AO DEVER DE CUIDADO. ADOECIMENTO DO ANIMAL. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL CAUSADO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Demonstrada falha na prestação dos serviços quanto à informação da contratante a respeito da deterioração da saúde do seu animal, o prestador deve indenizar os gastos com o tratamento veterinário, nos termos dos artigos 389, caput, e 944, caput, do Código Civil.
II. O prestador deve restituir os valores recebidos proporcionalmente aos serviços negligenciados.
III. À falta de prova ou evidência de que a debilitação da saúde do animal, proveniente da falha na prestação do serviço, atingiu direito da personalidade jurídica ou violou a dignidade humana da sua proprietária, não há que se falar em dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil.
IV. Apelação parcialmente provida.